Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0737673-50.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: EUGENIO RIO BRANCO DE MENTZINGEN, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EUGENIO RIO BRANCO DE MENTZINGEN DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por EUGENIO RIO BRANCO DE MENTZINGEN contra o v. acórdão de ID 19399516. À parte embargada para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator